Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.